Tribunal: TJDFT
Processo: 0744887-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744887-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A1 COMERCIAL DE VINHOS DE BRASILIA LTDA - EPP AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por A1 COMERCIAL DE VINHOS DE BRASÍLIA LTDA - EPP, contra decisão proferida nos autos da ação revisional (processo no 0744063-26.2025.8.07.0001), proposta contra ITAÚ UNIBANCO S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência. Confira-se: (ID 249168982): “Trata-se de ação revisional ajuizada por A1 COMERCIAL DE VINHOS DE BRASÍLIA LTDA – EPP em face de ITAÚ UNIBANCO S.A., na qual se pretende a concessão de tutela de urgência antecipada ou tutela de evidência. Alega a inicial, em síntese, que após o encerramento unilateral pelo requerido das contas garantias no 33.250-2 e 7.778-3, a requerida passou a ser cobrada pelos juros de cheque especial sobre os valores em aberto e juros de mora pelo não pagamento das contas vinculadas, o que tornou a dívida da empresa monstruosa em razão da confusão contratual entre as contas causadas pela instituição financeira, levando o autor a aceitar proposta de renegociação, que aumentou ainda mais a dívida, com cobrança infindável de valores que não parecem corretos. Esclarece acerca da necessidade de revisão de suas contas junto à instituição requerida, por entender que existe um saldo credor junto ao banco em razão da confusão contratual causada por eles. Pugna pela juntada aos autos de todos os contratos, extratos, autorizações de cobrança e fichas cadastrais vinculadas às contas mantidas pela empresa junto ao banco requerido, bem como pela designação de audiência de conciliação. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência ou de evidência antecipada para determinar a suspensão da cobrança mensal de eventual débito, bem como a retirada da anotação restritiva feita pelo ITAÚ no CNPJ da empresa autora e no CPF de seus sócios e avalistas, proibindo-se novas inscrições até o julgamento final do presente feito. É o relatório. Fundamento e decido. De início, recebo a emenda à inicial de ID 248245153. Proceda a Secretaria as diligências necessárias à retificação do polo ativo da demanda, a fim de constar apenas o nome da empresa devedora, qual seja, A1 COMERCIAL DE VINHOS DE BRASÍLIA LTDA - EPP. Da tutela de urgência A concessão da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos legais. Assim, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, não deve haver perigo de irreversibilidade da medida a ser antecipada (art. 300, §1o, do CPC). No caso em apreço, contudo, após uma análise inicial, observo que não se encontram presentes os requisitos legais para a concessão da liminar. Isso porque o(s) contrato(s) impugnado(s), ao que se depreende do narrado na inicial, vez que não foram anexados aos autos, foi(ram) legalmente firmados por ambas as partes, devendo prevalecer, em princípio, a força obrigatória das convenções particulares, consagrada no princípio pacta sunt servanda. Além disso, o reconhecimento de eventual abusividade das taxas aplicadas exige análise mais aprofundada dos termos contratuais e, possivelmente, a realização de prova técnica, o que não se mostra viável em sede de cognição sumária. Some-se a isso a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa, impondo-se a oitiva da parte contrária antes de qualquer pronunciamento judicial que possa modificar a relação jurídica existente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte Ré, por meio eletrônico, pela via postal ou, se necessário, por mandado ou precatória, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. CITAÇÃO VIA DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO: A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO, dispensando o envio de Cartas ou Mandados e prevalecendo sobre publicação via DJe, por se tratar de comunicação do tipo pessoal, nos termos da Resolução CNJ 455/2022, que regulamentou o artigo 246 do CPC. A pessoa jurídica destinatária da citação eletrônica deverá atentar-se para os principais termos da Resolução CNJ 455/2022, que regulamentou o artigo 246 do CPC, conforme abaixo colacionados: Art. 20. O aperfeiçoamento da comunicação processual por meio eletrônico, com a correspondente abertura de prazo, se houver, ocorrerá no momento em que o destinatário, por meio do Portal de Serviços, ou por integração automatizada via consumo de API, obtiver acesso ao conteúdo da comunicação. § 3o Para os casos de citação por meio eletrônico, não havendo aperfeiçoamento em até 3 (três) dias úteis, contados da data do envio da comunicação processual ao Domicílio Judicial Eletrônico, o sistema gerará automaticamente a informação da ausência de citação para os fins previstos no § 1o-A do art. 246 do CPC/2015. § 3o-A. No caso das pessoas jurídicas de direito público, não havendo consulta no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados do envio da citação ao Domicílio Judicial Eletrônico, o ente será considerado automaticamente citado na data do término desse prazo, não se aplicando o disposto no art. 219 do CPC a esse período. (incluído pela Resolução n. 569, de 13.8.2024) § 3o-B. No caso de consulta à citação eletrônica dentro dos prazos previstos nos §§ 3o e 3o-A, o prazo para resposta começa a correr no quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma do art. 231, IX, do CPC. (incluído pela Resolução n. 569, de 13.8.2024) A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Na oportunidade, deverá a parte requerida se pronunciar, especificamente, acerca do interesse na designação de audiência de conciliação, ante ao requerido na inicial. Deverá, ainda, promover a juntada aos autos de todos os contratos existentes entre a empresa autora e o banco requerido, além de outros documentos que julgar pertinentes ao caso. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. Intime-se.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme a seguir: (ID 250216170): “Trata-se de ação revisional ajuizada por A1 COMERCIAL DE VINHOS DE BRASÍLIA LTDA – EPP em face de ITAÚ UNIBANCO S.A., na qual se pretende a concessão de tutela de urgência antecipada ou tutela de evidência. Após decisão contida no ID 249168982 que não concedeu a tutela provisória, a parte requerente interpôs embargos de declaração (ID 249743024). Alega o autor, que a decisão é omissa por não analisar os documentos apresentados e os fundamentos que regem a tutela provisória. Recebo os embargos, pois presentes os requisitos de admissibilidade, em conformidade ao disposto no art. 1.023, do CPC. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não têm como finalidade, em regra, modificar a decisão proferida, mas sim suprir eventuais vícios de omissão, contradição ou obscuridade que a tornem incompleta ou imprecisa. No caso em análise, não se verifica a presença de tais vícios. O que pretende a parte embargante é, na verdade, a alteração do julgado para que reflita o seu entendimento pessoal sobre a matéria. Ademais, verifica-se da leitura atenta da decisão haver sido realizada a devida análise das provas constantes nos autos, avaliando-se a plausibilidade das alegações apresentadas. Também ocorreu manifestou expressa sobre os pontos relevantes levantados pelas partes, aqueles com real potencial de influenciar na convicção, estabelecendo nexo lógico claro entre a fundamentação e a conclusão adotada. Desse modo, não há omissão que possa justificar a interposição de embargos de declaração. Na verdade, o embargante pretende a alteração do ato, objetivando que prevaleça o seu entendimento acerca da questão controvertida. Contudo, a decisão encontra-se fundamentada, como determina a Constituição Federal, sem os vícios apontados pelo embargante. Esse natural inconformismo não endossa o aviamento dos aclaratórios, uma vez que a jurisprudência torrencial pontifica que tal recurso tem moldura estreita, não sendo sucedâneo da Corte Revisora. Se a parte embargante entende que a decisão foi injusta ou não aplicou o melhor direito, deve recorrer a tempo e modo, e não opor embargos infundados, sob pena de incorrer em multa (art. 1.026, §2o, do CPC). Por tais fundamentos, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se.” Em seu recurso, o recorrente pede: a) a concessão de tutela recursal “para determinar a suspensão da cobrança mensal de eventual débito enquanto esta ação tramitar; e determinar a retirada da anotação restritiva e proibição de o Itaú novamente inscrever a empresa nos cadastros restritivos de crédito”; e b) no mérito, o provimento do recurso nos mesmos termos. Sustenta a agravante estar presente o fumus boni iuris, diante da análise dos extratos bancários das contas envolvidas, e o periculum in mora, em razão da impossibilidade de contratar com fornecedores e do risco de prejuízos à atividade empresarial. Alega estar a instituição financeira em desrespeito aos contratos firmados, ao debitar valores de contas garantidas diretamente na conta corrente principal, utilizando inclusive o limite de cheque especial, o qual teria gerado saldo devedor indevido. Argumenta ser necessário o débito dos encargos das contas garantidas nas próprias contas vinculadas, com taxa de 2,87%, conforme média do BACEN, e não na conta principal, onde incidem juros mais elevados. Afirma estar ausente a apresentação dos contratos pelo banco, em violação ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor. Aponta jurisprudência na qual se reconhece a abusividade de cláusulas contratuais em casos semelhantes, com base no art. 400, I, do CPC/2015, art. 6o, III, do CDC, Súmulas no 322, 530 e 539 do STJ, e art. 354 do Código Civil. Ressalta não ser irreversível a tutela pretendida e destaca ser prejudicial à empresa a manutenção da negativa de concessão da liminar, especialmente diante da proximidade das festas de fim de ano e do recesso do Judiciário. (ID 77307940). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 77308937. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos se referem a ação revisional ajuizada por A1 COMERCIAL DE VINHOS DE BRASÍLIA LTDA – EPP em face de ITAÚ UNIBANCO S.A., na qual se pede para readequar os encargos remuneratórios das contas garantidas para a taxa média de mercado, considerando o saldo das contas quitados e determinando-se a repetição do indébito, no importe de R$ 135.388,99, com os acréscimos legais de correção e juros de mora (ID 246835521). Conforme consta, a autora alegar ter havido confusão contratual entre as suas contas causadas pela instituição financeira, após o encerramento unilateral pelo requerido das contas garantias no 33.250-2 e 7.778-3, passando a ser cobrada pelos juros de cheque especial sobre os valores em aberto e juros de mora, quando, na verdade, possuía saldo credor junto ao banco. Desta feita, conclui-se pela falta de elementos suficientes a assegurar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela requerida pela agravante (suspensão da cobrança e das anotações restritivas), notadamente diante da necessidade de incursão probatória. Nessa linha, precedentes desta Corte de Justiça: “Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória. Dívida. mensalidade escolar. Sustação de protesto e cobranças. Tutela de urgência indeferida. Responsável financeiro. Necessidade de dilação probatória e contraditório perfeito. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória, indeferiu pedido de tutela de urgência para sustar protesto em nome da Agravante e quaisquer cobranças relativas a mensalidades escolares inadimplidas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir, no caso concreto, o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência requerida. III. Razões de decidir 3. O provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficiente para dispensar a normal dilação probatória, porquanto trata-se de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizada quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, à luz do contraditório e da ampla defesa, sob pena de inverter os riscos de uma para outra parte. 4. Embora a Agravante alegue não ser a responsável pela obrigação de pagamento, uma vez que não fez parte do contrato firmado com a instituição de ensino, tampouco assumiu qualquer compromisso financeiro nesse sentido, verifica-se que a demanda carece de dilação probatória para que se afira adequadamente as devidas responsabilidades pelo débito, já que não foi juntada aos autos cópia do contrato entabulado entre as partes. 5. A necessidade de aprofundamento no mérito da lide principal afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso, pois torna inverossímil, neste momento, a narrativa da Autora/Recorrente. 6. Não se vislumbra, no caso concreto, perigo de dano ao resultado útil do processo ou mesmo risco de dano irreparável à Agravante de modo que não se possa aguardar o regular desenvolvimento da marcha processual na instância de origem, não restando configurados, portanto, os requisitos autorizadores da tutela antecipada requerida. IV. Dispositivo 7. Recurso não provido.” (0754242-56.2024.8.07.0000, Relator(a): Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 22/04/2025.) - g.n. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão, proferida em ação declaratória de nulidade de contrato, a qual indeferiu a tutela de urgência requerida na origem. 1.1. Os autos de origem se referem à ação declaratória de nulidade contratual com repetição do indébito cumulada com indenização por danos morais. 2. A controvérsia sobre eventual fraude na contratação de empréstimo depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual. Precedente deste Tribunal (07154377320208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 04/03/2021). 2.1. Neste momento processual, não é possível abstrair a existência de vínculo obrigacional ou de relação acessória entre o contrato de mútuo estabelecido com o segundo agravado e a suposta atuação fraudulenta da primeira agravada alegada pelo recorrente. 2.2. Os elementos documentais que instruem o pedido inicial não são suficientes para demonstrar que o terceiro agravado tenha participado da alegada fraude, devendo tal questão ser apreciada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, esclarecendo a ocorrência (ou não) do vício. 2.3. Precedente Turmário: "(...). Não se mostra razoável a suspensão dos descontos efetuados em folha de pagamento decorrentes da contratação de empréstimo bancário, com posterior portabilidade, enquanto não for comprovada a participação da instituição financeira na fraude alegada. 2. A ausência de provas robustas relacionadas ao envolvimento de instituição financeira na fraude enseja a necessidade de que se aguarde a instrução processual, com a instauração do regular contraditório e dilação probatória. 3. Agravo de instrumento desprovido. (07007632220228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 13/6/2022). 3. A questão dos autos exige incursão probatória, sendo mais razoável aguardar-se a oitiva das partes contrárias e a instrução do feito originário, quando então serão mais bem aferidas as alegações e provas das partes e, por conseguinte, poderá ser realizada uma melhor ponderação acerca da ocorrência ou não de ilegalidade nos descontos em folha de pagamento, bem como sobre a existência ou não de portabilidade de empréstimo bancário. 3.1. Deve, portanto, prevalecer a decisão combatida, porquanto não se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada (art. 300 do CPC). 4. Agravo de instrumento improvido.” (0737076-11.2024.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 06/03/2025.) -g.n. Portanto, embora sejam relevantes os fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes, neste momento processual, para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, dia 14 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator